Tribunal: TJPA
Processo: 0802653-67.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802653-67.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: CRISTIANE MONTEIRO MIRANDA

AGRAVADO: ALMERINDA SILVA MACHADO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO EM 40% DO SALÁRIO-MÍNIMO. MENOR DE IDADE. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de alimentos que fixou alimentos provisórios em favor de menor no percentual de 40% do salário-mínimo vigente. A agravante sustentou incompatibilidade do encargo com sua capacidade contributiva, alegando exercer atividade autônoma como motorista de aplicativo, possuir renda variável, despesas pessoais relevantes e incapacidade temporária para o trabalho em razão de acidente doméstico, requerendo a redução dos alimentos para 10% do salário-mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os alimentos provisórios fixados em 40% do salário-mínimo observam o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade; e (ii) estabelecer se houve demonstração suficiente de incapacidade financeira apta a justificar a redução imediata da obrigação alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação de alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, considerando-se a presunção de necessidade do menor de idade em razão de sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.

4.

A decisão agravada possui natureza provisória e assecuratória, destinando-se a garantir a subsistência do alimentando durante a tramitação da ação principal até a formação completa do contraditório e da instrução probatória.

5.

As alegações de renda variável, despesas ordinárias, restrições creditícias e financiamento de veículo não comprovam, de forma inequívoca, incapacidade financeira absoluta da agravante para cumprir a obrigação alimentar no percentual fixado.

6.

A mera condição de trabalhadora autônoma não afasta a prioridade da proteção integral conferida ao menor, especialmente quando ausente demonstração segura de inviabilização da subsistência da alimentante.

7.

A suspensão ou redução imediata dos alimentos, sem prova robusta da incapacidade contributiva, produz risco inverso mais gravoso ao alimentando, com potencial comprometimento de despesas essenciais relativas à subsistência, saúde, educação e desenvolvimento.

8.

Eventual excesso no valor provisoriamente arbitrado pode ser reavaliado no curso da ação originária, diante da cláusula rebus sic stantibus e da possibilidade de revisão após produção de provas.

9.

O agravo interno interposto contra decisão que indeferiu efeito suspensivo perde supervenientemente o objeto com o julgamento definitivo do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação de alimentos provisórios em favor de menor deve priorizar a proteção integral da criança e observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.

2.

Alegações genéricas de renda variável e despesas pessoais não justificam a redução imediata de alimentos provisórios sem prova robusta de incapacidade financeira.

3.

Os alimentos provisórios possuem natureza instrumental e podem ser revistos a qualquer tempo diante da superveniência de prova idônea de alteração da capacidade contributiva ou das necessidades do alimentando.

4.

O julgamento do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra decisão que apreciou pedido de efeito suspensivo.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.694, §1º, e 1.695; ECA, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 4236995-49.2025.8.13.0000, Rel. Des. Alexandre Santiago, j. 12.03.2026; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 3683687-92.2024.8.13.0000, Rel. Des. Paulo Rogério de Souza Abrantes, j. 21.02.2025; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 2487004-65.2025.8.13.0000, Rel. Des. Alexandre Santiago, j. 29.01.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento, ID n.

33581227
, interposto por
CRISTIANE MONTEIRO MIRANDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família de Ananindeua/PA, nos autos da
ação de alimentos n.

0828203-80.2025.8.14.0006
, que fixou alimentos provisórios em favor do menor
D.W.S.M., representado por ALMERINDA SILVA MACHADO
, no percentual de
40% do salário-mínimo vigente
. A agravante sustentou, em síntese, a desproporcionalidade do encargo alimentar diante de sua alegada capacidade econômica, afirmando exercer atividade autônoma como motorista de aplicativo, com renda variável e despesas pessoais relevantes, razão pela qual requereu a concessão de efeito suspensivo ou tutela recursal para suspender ou reduzir os alimentos provisórios para
10% do salário-mínimo
.

Por meio da
decisão monocrática de ID n. 33734165
, foi deferida a gratuidade da justiça à agravante, conhecido o agravo de instrumento e indeferido o pedido de efeito suspensivo. Na ocasião, entendeu-se que não estavam presentes os requisitos legais para a suspensão ou redução imediata da obrigação alimentar, destacando-se a presunção de necessidade do menor, o princípio do melhor interesse da criança e a existência de periculum in mora reverso em desfavor do alimentando. Na sequência, a agravada apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, ID n. 33968440, defendendo a manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que o menor possui necessidades especiais, com demanda de acompanhamento multidisciplinar, e que o valor arbitrado seria compatível com o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.

Posteriormente, a agravante interpôs
agravo interno, ID n.

34534794
, contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo, reiterando o pedido de redução provisória dos alimentos para
10% do salário-mínimo
. Alegou, ainda, fato superveniente consistente em acidente doméstico ocorrido em
12/01/2026
, que teria ocasionado incapacidade temporária para o trabalho e redução de sua renda como motorista de aplicativo. Em resposta, a agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno, ID n. 35268874, sustentando a fragilidade da prova de incapacidade laboral, a prioridade da obrigação alimentar em relação a dívidas pessoais da agravante e a necessidade de preservação dos alimentos provisórios em razão das condições específicas do menor.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará apresentou parecer de ID n. 35542759, opinando pelo conhecimento e improvimento do agravo de instrumento. O órgão ministerial consignou ser cabível sua intervenção em razão da presença de menor incapaz e concluiu que, neste momento processual, a decisão de origem deve ser mantida, porquanto os alimentos provisórios foram fixados em patamar compatível com a cognição sumária própria da fase inicial da demanda, sem prejuízo de posterior reavaliação após a formação do contraditório e a instrução probatória.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço
do
agravo de instrumento de ID n.

33581227
, uma vez preenchidos os pressupostos recursais.

Por outro lado, considerando que o
agravo interno de ID n.

34534794
possui como objeto os termos da decisão que meramente apreciou e denegou o efeito suspensivo postulado pela recorrente, reconheço a perda superveniente do objeto do recurso de agravo interno em virtude do julgamento, nesta oportunidade, do agravo de instrumento de ID n. 33581227. Assim, deixo de conhecer do recurso de ID n. 34534794.

JUÍZO DE MÉRITO

No
agravo de instrumento de ID n.

33581227
, a agravante fundamenta sua insurgência, em síntese, nas seguintes causas de pedir:
(a)
a alegada ausência de análise concreta de sua capacidade contributiva pelo juízo de origem, que teria fixado os alimentos provisórios em
40% do salário-mínimo
apenas em cognição sumária;
(b)
a suposta incompatibilidade do encargo com sua realidade econômica, pois afirma exercer atividade autônoma como motorista de aplicativo, com renda média aproximada de
R$ 3.000,00
e despesas essenciais relevantes;
(c)
o comprometimento de sua subsistência em razão de gastos com energia elétrica, DAS, financiamento do veículo utilizado para trabalho, combustível, alimentação, medicamentos e demais encargos ordinários;
(d)
a existência de restrições em seu nome junto a cadastros de inadimplentes, indicada como prova de fragilidade financeira;
(e)
a alegada violação ao binômio necessidade-possibilidade, previsto nos arts.
1.694, §1º
, e
1.695 do Código Civil
, por entender que a obrigação alimentar não pode impor desfalque ao necessário sustento do alimentante;
(f)
a afirmação de que os documentos apresentados pela agravada seriam genéricos e insuficientes para justificar o valor requerido ou o patamar provisoriamente fixado;
(g)
o caráter excessivo e desproporcional do percentual de 40% do salário-mínimo, diante da renda variável e da ausência de vínculo empregatício formal; e
(h)
a urgência na concessão de efeito suspensivo ou tutela recursal, em razão do vencimento iminente da primeira parcela e do risco de execução alimentar em caso de inadimplemento, razão pela qual requer a redução provisória dos alimentos para
10% do salário-mínimo
.

Não assiste razão à parte agravante.

A fixação de alimentos provisórios deve observar, ainda que em sede de cognição sumária, o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, sem perder de vista que, em se tratando de menor de idade, a necessidade alimentar é presumida e decorre da própria condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, nos termos do art. 6º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

No caso concreto, a decisão agravada não se mostra teratológica, arbitrária ou dissociada dos elementos inicialmente disponíveis nos autos, pois o percentual de 40% do salário-mínimo foi estabelecido em caráter provisório, com base na prova inicial do vínculo jurídico-familiar e na necessidade de preservação imediata da subsistência do alimentando.

A pretensão de redução para 10% do salário-mínimo, por sua vez, não encontra suporte probatório suficiente neste momento processual, pois as alegações de renda variável, despesas ordinárias, restrições creditícias e financiamento de veículo, embora relevantes para futura reavaliação do encargo, não demonstram, de modo inequívoco, incapacidade financeira absoluta ou impossibilidade concreta de cumprimento da obrigação no patamar provisoriamente arbitrado.

Deve-se ressaltar que os alimentos provisórios possuem natureza eminentemente instrumental e assecuratória, destinando-se a garantir a manutenção do alimentando durante a tramitação da ação principal, até que, após o contraditório e a instrução probatória, seja possível ao juízo de origem aferir com maior precisão a real extensão das necessidades do menor e a efetiva capacidade contributiva da alimentante.

Nessa perspectiva, a decisão agravada conserva plena compatibilidade com os arts. 1.694, §1º, e 1.695 do Código Civil, pois o valor fixado não decorre de exame definitivo da controvérsia, mas de juízo provisório de adequação, sujeito à cláusula rebus sic stantibus e à posterior revisão caso demonstrada alteração fática ou prova robusta de desproporção.

Assim, a mera afirmação de que a agravante exerce atividade autônoma, aufere renda variável e possui compromissos financeiros próprios não é suficiente, por si só, para deslocar o eixo de proteção prioritária conferido ao menor, sobretudo quando ausente demonstração segura de que o encargo fixado inviabilize, de forma absoluta, a subsistência da alimentante
.

A suspensão ou redução imediata dos alimentos, sem lastro probatório consistente acerca da incapacidade contributiva da agravante, produziria risco inverso mais gravoso ao alimentando, com potencial comprometimento de despesas essenciais ligadas à sua subsistência, saúde, educação e desenvolvimento. Por outro lado, eventual excesso no valor provisoriamente fixado poderá ser reavaliado no curso da ação de origem, após a formação do contraditório e a produção de provas, sem prejuízo de ulterior adequação do encargo alimentar.

Corroborando o entendimento esboçado nesta decisão, conferir:

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS, GUARDA E VISITAS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 40% DO SALÁRIO MÍNIMO, ACRESCIDOS DE 50% DAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS E FÓRMULA ALIMENTAR. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO.
1. A fixação de alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade-possibilidade, equilibrando as condições do alimentando e do alimentante. 2. A simples alegação de despesas pessoais ou existência de outro filho não autoriza a redução do valor alimentar sem prova de comprometimento efetivo da renda. 3. Os alimentos provisórios podem ser revistos a qualquer tempo diante da superveniência de novos elementos fáticos
. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 42369954920258130000, Relator.: Des.(a) Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 12/03/2026, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 13/03/2026) (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ALTERAÇÃO DE GUARDA. ACORDO PARA PAGAMENTO DE ALIMENTOS DE 80% DO SALÁRIO MÍNIMO EM FAVOR DAS IRMÃS DA ALIMENTANDA. PRINCÍPIO DA IGUALDADE.
MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 40% DO SALÁRIO MÍNIMO. CAPACIDADE DO AGRAVANTE COMPROVADA. NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
. - Nos termos do art. 1694, § 1º, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada - Alterada a guarda da alimentanda, que antes era exercida pelo genitor, à mesma são devidos alimentos, haja vista a presunção de suas necessidades em razão da idade -
Comprovado que os alimentos para as outras duas filhas do agravante, irmãs da alimentanda, foram acordados em 80% do salário mínimo, deve ser mantida a decisão que arbitrou os alimentos em favor da agravada, em 40% do salário mínimo, uma vez também comprovada a capacidade do alimentante e em respeito ao princípio da isonomia entre os irmãos
- Recurso conhecido e não provido . (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 36836879220248130000, Relator.: Des.(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Data de Julgamento: 21/02/2025, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 28/02/2025) (Grifei).

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA, VISITAS E ALIMENTOS.
ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 40% DO SALÁRIO MÍNIMO MAIS DESPESAS ESSENCIAIS. NECESSIDADES PRESUMIDAS. FILHO COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS GASTOS EXTRAORDINÁRIOS. RENDIMENTOS DO ALIMENTANTE NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO. 1. A majoração de alimentos provisórios requer demonstração concreta de necessidade extraordinária do alimentando e de efetiva capacidade financeira do alimentante. 2. Na ausência de prova documental dos rendimentos do alimentante e de gastos específicos do alimentando, é legítima a fixação da pensão com base em percentual do salário mínimo. 3. A complementação da pensão com obrigação in natura (divisão de despesas essenciais) é compatível com o princípio da proporcionalidade, especialmente em sede provisória. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 24870046520258130000, Relator.: Des.(a) Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 29/01/2026, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 30/01/2026) (Grifei).

Desse modo, em consonância com o parecer ministerial de ID n. 35542759, impõe-se a manutenção da decisão agravada, porquanto o percentual arbitrado, neste estágio processual, revela-se compatível com a cognição sumária própria dos alimentos provisórios e com a proteção prioritária devida ao menor, razão pela qual nego provimento ao agravo de instrumento.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO do agravo de instrumento de ID n. 33581227 e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada que fixou os alimentos provisórios em favor do menor D.W.S.M. no percentual de
40% do salário-mínimo vigente
, por entender que, neste momento processual, o valor arbitrado mostra-se compatível com a cognição sumária própria da fase inicial da ação de alimentos, com a presunção de necessidade do alimentando menor de idade e com o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.

Em consequência,
confirmo a decisão monocrática de ID n. 33734165
, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo recursal, ante a ausência de demonstração inequívoca de incapacidade financeira da agravante e diante do risco inverso de prejuízo ao menor, sem prejuízo de que eventual readequação do encargo alimentar seja apreciada pelo juízo de origem após a formação do contraditório e a regular instrução probatória.

Ainda,
NÃO CONHEÇO do agravo interno de ID n. 34534794
, em razão da perda superveniente de seu objeto, considerando que referido recurso se voltava exclusivamente contra a decisão monocrática que apreciou o pedido de efeito suspensivo, questão ora absorvida pelo julgamento de mérito do agravo de instrumento.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 22/06/2026